Tribunal: TJDFT
Processo: 0740908-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740908-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE AGRAVADO: FACILITA ADMINISTRADORA E CORRETORA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio Vision Work &amp; Live contra a decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (processo 0737085-04.2023) de deferimento da tutela de urgência consistente na “permissão de passagem do pessoal de serviço da agravada, com o material comumente usado em suas atividades comerciais, pela porta corta-fogo que dá acesso à entrada B da ala residencial do Condomínio”, bem como bem como de "utilização do respectivo elevador, e sem prejuízo de, a requerimento do autor, ser determinada a tutela específica da obrigação, com a colocação de nova maçaneta na porta”. Na origem, a parte ora agravada (Facilita Administradora e Corretora) ajuizou ação de obrigação de não fazer em desfavor do agravante, em razão da “retirada da maçaneta” da porta corta-fogo no andar em que funciona a empresa (entrada B), o que inviabilizaria o trânsito dos seus funcionários nas dependências do condomínio, uma vez que tampouco existiria “elevador de serviço” (na ala A) para esse fim. Em sede de antecipação de tutela, pediu a determinação de que “o condomínio se abstenha de realizar qualquer medida que inviabilize o acesso do Requerente e seus funcionários nas dependências do condomínio pelo elevador de serviço e porta corta fogo localizados na entrada B destinada ao apart-hotel, ou, alternativamente, que disponibilize um elevador de serviço”, bem como que “se abstenha de multar o Requerente caso esse ou seus subordinados utilizem os elevadores sociais que dão acesso a unidade autônoma até o livre trânsito anteriormente utilizado seja liberado”. O Juízo de origem deferiu parcialmente a medida de urgência, nos seguintes termos: Em princípio, há probabilidade do direito: para além de não se designar um elevador de serviço no bloco onde está localizada a sala alugada pelo autor - por onde pudesse passar com o material que utiliza para a prestação do serviço - o réu também retirou a maçaneta de porta corta-fogo que permitia o acesso do autor ao bloco onde há um elevador de serviço que vinha utilizando. Também há perigo de dano: a retirada da maçaneta e o acesso impede o trabalho do autor. Defiro, pois, a tutela de urgência para determinar ao réu que permita a passagem do pessoal de serviço do autor, com o material comumente utilizado, pela porta porta-fogo que dá acesso à entrada B, bem como permita, no prazo de 02 horas, a contar da intimação, a utilização do respectivo elevador, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 e sem prejuízo de, a requerimento do autor, ser determinada a tutela específica da obrigação, com a colocação de nova maçaneta na porta. Indefiro, no entanto, a tutela de urgência quanto às multas, já que, ao menos até o contraditório, se alguma vier a ser aplicada, não implicará na ineficácia da decisão final ou, mesmo, colocará o autor em perigo de dano irremediável. . A parte agravante informa que: a) “a agravada locou, em 01/06/2023, a sala 302 localizada na ala A (comercial) do Condomínio, composta basicamente por médicos, fisioterapeutas, odontólogos, advogados, empresas de TI, contabilidade, dentre outros profissionais liberais. No entanto, para desenvolver as suas atividades comerciais necessita se deslocar da ala A (comercial) para a ala B (residencial), onde estão localizados os apartamentos/flats”; b) “desse modo, a agravada utiliza o acesso do hall de antecâmara de proteção, passando pela porta corta-fogo com empregados e carrinhos de apoio com todo o material de rouparia (sujas e limpas) para higiene e limpeza diária dos flats/apartamentos, fazendo uso indevido e descumprindo normas técnicas da porta corta-fogo, comprometendo toda a segurança de prevenção e combate a incêndio do Condomínio”; c) “A administração condominial, por sua vez, antes da locação da sala 302 pela agravada, já vinha adotando medidas administrativas para restrição do uso corriqueiro e intensivo das portas corta-fogo, em especial ao da ala A (comercial), porquanto se trata da única rota de fuga para garantir o abandono seguro da edificação, em situação de incêndio ou pânico, bem como permitir o acesso aos bombeiros para as ações de combate a incêndio e salvamento”; d) “Além disso, o uso contínuo e intenso desgasta o material da porta corta-fogo, que não foi projetada para ser utilizada como passagem usual e diuturna, o que compromete a sua eficácia de segurança”; e) “No entanto, a decisão de tutela de urgência para permitir e manter o fluxo cotidiano e intensivo da porta corta-fogo ignora a finalidade técnica e legal desse dispositivo de segurança, que é destinado a proteger as pessoas das chamas e gases tóxicos em eventual caso de incêndio ou qualquer outra situação de emergência e pânico”. Sustenta o agravante que a decisão coloca em risco a “segurança coletiva direta” dos usuários do empreendimento da ala A (comercial), por ser o “único acesso de eventual rota de fuga”, além de desvirtua a “finalidade precípua e normativa (ABNT) deste equipamento de segurança”. Assevera que “o Laudo de Avaliação Técnica do Sistema de Proteção de Portas Corta-fogo do Condomínio Vision realizado pela empresa de manutenção Lgs Energia Solar e Automação, assinado pelo técnico Israel Ponte, CRT-DF 69988862172 TD/DF, em obediência a norma ABNT NBR 11742, adverte que a PORTA CORTA-FOGO É OBRIGATÓRIO MANTER FECHADA”, sendo que “as portas devem ser instaladas de modo que a abertura da(s) folha(s) se processe no sentido de evasão, que é o caso do Condomínio, onde diariamente circulam mais de mil pessoas”. Acrescenta que no mesmo sentido (obrigatoriedade de se manter a porta-fogo fechada), dispõe a Portaria 01 de 19 de janeiro de 2021 do CBMDF (art. 6.1.5, “c”). No que refere à retirada da maçaneta, aduz que a norma técnica da ABNT NBR 11742 estabelece que “as fechaduras instaladas em portas corta-fogo, que se destinam também a evitar intrusão, podem ser trancadas a chave em um dos lados, desde que possam ser abertas no sentido de evasão, sem o uso de chaves ou ferramentas” (item 5.1.5.1.6). Ilustra as alegações de risco à segurança com notícia de incêndio em São Paulo em que duas pessoas teriam morrido por inalação de fumaça em razão da porta corta-fogo estar aberta. Informa que já foi disponibilizado elevador de serviço para que a parte agravada possa circular com seu material de trabalho. Pede, em liminar e no mérito, a reforma da decisão revista, para o indeferimento da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a este órgão gravita em torno da obrigatoriedade (ou não) de disponibilização, por parte do condomínio, de condições de acesso e trânsito dos funcionários da parte agravada pela porta porta-fogo que dá acesso à entrada B, bem como de utilização do respectivo elevador, “e sem prejuízo de, a requerimento do autor, ser determinada a tutela específica da obrigação, com a colocação de nova maçaneta na porta”. Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar, em parte, a antecipação da tutela. Conforme demonstrado, o Condomínio Vision Work &amp; Live possui natureza comercial (salas comerciais – entrada A) e residencial (“apart hotel” - entrada B), sendo que a parte agravada teria locado unidade comercial (sala 302, entrada A) para exercer suas atividades, entre elas “os serviços de hospedagem em hotéis”, e a sala seria utilizada para “guardar os enxovais da empresa”. Em razão da necessidade de “deixar e buscar enxovais com a utilização de carrinhos de transporte”, os funcionários da agravada, para acesso à ala comercial (entrada A), necessitavam atravessar a porta corta-fogo que separa e delimita os setores por andar, uma vez que “em que pese ambas as áreas possuam entradas/complexos distintos, o condomínio consignou que se teria apenas um elevador de serviço e que este permaneceria na entrada B” (ala residencial). Pois bem. Uma vez que o exercício da atividade de hotelaria, em primeira análise, não seria vedado pelas normas do condomínio, não se revelaria razoável impedir o trânsito dos prepostos entre as alas comercial e residencial, sob pena de cercear a atividade econômica. No entanto, no que concerne ao mecanismo de abertura da porta corta-fogo, não se evidencia ilegalidade na conduta do condomínio, senão a adequação das instalações às normas técnicas de segurança. A um, a “avaliação técnica do sistema de proteção das portas corta-fogo" (id 51723190, p. 2 e ss), a par de ressaltar a obrigatoriedade de se manter as portas fechadas, consigna que “as portas devem ser instaladas de modo que a abertura da(s) folha(s) se processe no sentido de evasão. Nos casos previstos em norma, item b) e e), se necessário, podem abrir no sentido contrário ao da evasão, desde que o número de pessoas que tenham que utilizá-las, em caso de fuga, não seja superior a 50. Neste caso, a porta não deve intervir na rota de fuga”. Nesse particular, é de se pontuar que o condomínio “apart-hotel” (entrada B) é composto por quinze pavimentos com vinte e quatro unidades autônomas cada, dois pavimentos com vinte e três unidades autônomas e um pavimento com quatorze coberturas (id 51717500), ou seja, o número de pessoas a utilizar eventual rota de fuga superaria (em muito) a quantidade indicada na avaliação técnica para autorizar a abertura das portas no sentido contrário ao da evasão. A dois, a Norma Técnica 010/20151 do CBMDF (id 51724127), por seu turno, orienta que as portas corta-fogo devem ser providas de dispositivos mecânicos e automáticos, de modo a permanecerem fechadas, mas destrancadas, no sentido do fluxo de saída, sendo admissível que se mantenham abertas, desde que disponham de dispositivo de fechamento, quando necessário. A três, tais recomendações se alinham à norma técnica da ABNT (NBR11742 – id 51724128), no sentido de que: a) as portas devem permanecer sempre fechadas, com o auxílio do dispositivo de fechamento automático, e nunca trancada a chave, no sentido de evasão (item 4.8.1); b) nos casos particulares, em que a rota de fuga também é utilizada para circulação normal de pessoas, a porta pode permanecer aberta, desde que seja equipada com dispositivo que assegure a sua liberação pelo sistema de detecção automática de incêndio ou sistema de alarme de incêndio (item 4.8.1.1); c) as fechaduras instaladas em portas corta-fogo que se destinam também a evitar intrusão podem ser trancadas a chave em um dos lados, desde que possam ser abertas no sentido de evasão, sem o uso de chaves ou ferramentas (item 5.1.5.1.6). Desse modo, não há como se impor ao condomínio a obrigação de se manter aberta a porta corta-fogo, se as fotos demonstram que as adequações (instalação de “barras de pânico” para abertura das portas somente no sentido de evasão) estão em consonância a normatização supracitada, elaboradas em prol da segurança dos condôminos e transeuntes, a qual prevalece sobre os interesses privados. Pelos mesmos motivos, não subsiste a faculdade conferida aos agravados pela decisão revista de se exigir a colocação de maçaneta na porta corta-fogo. De outra visada, é de se reconhecer que uma das causas determinantes do imbróglio seria a não disponibilização de elevador de serviço nas duas alas (comercial e residencial) do condomínio, de sorte que os prepostos da agravada se viam obrigadas a utilizar a porta corta-fogo para acessar o único elevador de serviço autorizado para esse fim e, assim, efetuar o deslocamento entre o apart-hotel (ala B) e a sede da empresa (ala A). Desse modo, os fatos e evidências são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à confirmação da medida liminar deferida na origem, tão somente no que concerne à destinação de um dos elevadores (dos quatro existentes) como “elevador de serviço”, também na ala A do condomínio (providência que, aliás, já teria sido efetivada pelo condomínio, em cumprimento à medida de urgência), até o julgamento de mérito da demanda. Diante do exposto, reputo presentes, em parte, os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Por ora, mantenho a decisão originária tão somente no que refere à destinação/autorização de uso de elevador de serviço nas duas alas do condomínio (A e B). Excluída a obrigação de autorização de uso da porta corta-fogo, bem como a possibilidade de obtenção da tutela específica consistente na imediata colocação de maçaneta. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator